Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720482-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA PEREIRA MARQUES, JANDERCLEYDE PEREIRA DE SOUZA, JANDERKLEYTON PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Em despacho de ID 36615877, determinei ao advogado impetrante que juntasse documentos que constam dos autos no 0710540- 62.2021.8.07.0001, que tramitam sob sigilo e no bojo dos quais houve a decretação da prisão preventiva dos pacientes. Verifica-se, contudo, que a Defesa promoveu a juntada do Relatório Final e de decisões proferidas pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da ação penal no 0708074-95.2021.8.07.0001. Diante do exposto, considerando que os autos no 0710540-62.2021.8.07.0001 permanecem sigilosos para este Relator, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes; da representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva dos pacientes e da manifestação do Ministério Público a respeito da prisão preventiva, sob pena de indeferimento do writ, valendo frisar que tais documentos constam dos referidos autos sigilosos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator